Tribunal: TJPA
Processo: 0001549-97.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001549-97.2019.8.14.0136

APELANTE: ARLAN TAVEIRA DE SOUSA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

REPRESENTANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
. SEGURADO COM LER/DORT. DOENÇA NÃO ENQUADRADA COMO ACIDENTE PESSOAL, CONFORME ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ALAN TAVEIRA DE SOUSA em face da sentença de Id. 7943143, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, nos autos da ação de cobrança de seguro. Alega o ora recorrente que faz jus ao recebimento do seguro, pois é portador de LER/DORT e esta deve ser classificada como uma das causas de Invalidez permanente por acidente, conforme entendimento do STJ.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se o apelante, portador de LER/DORT, faz jus ao recebimento de indenização securitária prevista na

Apólice nº 686702, sob o enquadramento de Invalidez permanente por acidente pessoal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
No caso dos autos, estando o segurado acometido de doença profissional (LER/DORT), o que se distingue de acidente pessoal, descabe pretensão de cobertura com base na cláusula IPA, conforme entendimento do STJ.

IV – DISPOSITIVO

4. Recurso a que se nega provimento.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001549-97.2019.8.14.0136

APELANTE: ARLAN TAVEIRA DE SOUSA

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

RELATORA:
DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ALAN TAVEIRA DE SOUSA em face da sentença de Id. 7943143, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, nos autos da ação de cobrança de seguro. Vejamos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Fica autorizada a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento dos honorários periciais em favor de Dheybson Markes Batista de Sousa, conforme dados informados à fl. 158. (...)”

Alega o ora recorrente que faz jus ao recebimento do seguro, pois é portador de LER/DORT e esta deve ser classificada como uma das causas de Invalidez permanente por acidente, conforme entendimento do STJ.

Afirma ainda que a parte apelada em momento algum forneceu o mínimo de informações ao apelante quanto às cláusulas e condições gerais do contrato de
Seguro Individual de Vida Apólice nº 686702.

Requer o conecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reconhecida a LER/DORT como acidente e assim seja a apelada condenada ao pagamento da indenização securitária de R$ 102.779,52 (cento e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Contrarrazões ao recurso de apelação de Id. 7943144 - Pág. 8.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se o apelante, portador de LER/DORT, faz jus ao recebimento de indenização securitária prevista na

Apólice nº 686702, sob o enquadramento de Invalidez permanente por acidente pessoal.

Consta dos autos que o apelante sofre de Artropatia degenerativa no acromioclavicular esquerdo e tendinopatia subescapular e subescapular e supraespinhal, causada por esforço repetitivo (LER/DORT), conforme laudos médicos e documentos juntados aos autos (Id. 7943137 – Pág. 01 e seguintes).

Pois bem. A controvérsia descrita nos autos conta com julgados recentes da Corte Superior no sentido da validade da exclusão de doenças profissionais da cláusula IPA. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO ALEGADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. FALTA DE DESTAQUE DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. EXIGÊNCIA DE IRREVERSÍVEL INVIABILIDADE DO PLENO EXERCÍCIO DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS DO SEGURADO. VALIDADE DA REFERIDA PREVISÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual no tocante ao dever de informação, tendo a Corte de origem apresentado adequadamente as razões pelas quais rechaçou a tese jurídica apresentada pela ora insurgente.

2. A derruição da convicção formada, para concluir pela afronta ao direito de informação, não prescindiria do reexame de fatos e provas, providência obstada pelo verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. O ônus da prova cabe a quem alega, razão pela qual incumbiria à ora agravante comprovar que não obteve prévio acesso ao teor do contrato; mesmo que seja possível ao juízo da causa inverter o ônus probatório, cumpre registrar que, para tanto, a autora deve apresentar indícios mínimos do fato, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A matéria relativa à suposta violação ao art. 54, § 4º, do CDC, não foi objeto de apreciação pelo Colegiado estadual, não tendo sido sequer aventada nos embargos declaratórios opostos na origem, configurando-se a ausência de prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. O posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modalidade de seguro IPA (Invalidez por Acidente Pessoal) não estende sua cobertura à doença profissional, não sendo suficiente, para afastar a aplicação do referido entendimento, a existência de eventual decisão monocrática em sentido diverso.

6. Consoante compreensão da Segunda Seção desta Corte Superior, firmada no âmbito dos recursos repetitivos, é válido o condicionamento da cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) à constatação da perda da existência independente do segurado.7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1950665/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021, grifos acrescentados)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA. CLÁUSULA RESTRITIVA. DEVER DA ESTIPULANTE DE BEM INFORMAR OS SEGURADOS.

1. Incumbe à estipulante a obrigação de prestar informações ao segurado (consumidor) sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado. Inteligência do artigo 3º, inciso III, da Resolução CNSP 107/2004.

2. De outro lado, a seguradora "tem o dever de informar ao estipulante as bases gerais do contrato a ser celebrado - valores do prêmio e das indenizações, número mínimo de segurados que deverão aderir à apólice, riscos cobertos, extensão, conteúdo e exclusões, bem assim outras informações pertinentes - a fim de que, após celebrada a avença mestre, sejam tais elementos submetidos previamente pelo estipulante às pessoas interessadas em aderir à apólice, bem como, formado o grupo segurado, para comunicar aos aderentes a ocorrência de eventual inadimplência pelo estipulante, conforme estabelece o artigo 8º da Resolução CNSP 107/2004" (REsp 1.850.961/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.6.2021, publicado no DJe 31.8.2021).

3. Malgrado a jurisprudência desta Corte preconize que os microtraumas sofridos pelo trabalhador - quando exposto a esforços repetitivos no ambiente laboral - incluem-se no conceito de "acidente pessoal" definido no contrato
de seguro, verifica-se que, na hipótese, as incapacidades derivadas de "doença profissional" (como a que acomete a autora) foram expressamente excluídas da cobertura por "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" (IPA).

4. Assim, não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido - no qual se baseia o cálculo do prêmio -, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora.

5. Outrossim, não comporta acolhida a insurgência autoral que contraria a orientação desta Corte no sentido de não ser abusiva "a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)" (REsp 1.449.513/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.03.2015, DJe de 19.03.2015).

6. Agravo interno da seguradora provido para negar provimento ao recurso especial da segurada.
(AgInt no REsp 1844362/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 14/12/2021, grifos acrescentados)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N° 284/STF. SEGURO DE PESSOAS. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. TROMBOSE E INFECÇÃO DECORRENTES DE TRAUMA FÍSICO. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ.

1. Ação de cobrança em que se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro com cobertura de invalidez total ou parcial por acidente, visto que a incapacidade permanente do segurado adveio de trombose originada de infecção surgida de lesão de acidente de trabalho, de modo que caracterizaria acidente pessoal e não doença para fins securitários.

2. A cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art.11 da Circular/Susep nº 302/2005).

3. Apesar de as doenças (profissionais ou não) estarem excluídas da definição de acidente pessoal, inserem-se nesse conceito as infecções, os estados septicêmicos e as embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (art. 5º, I, "b.1", da Resolução/CNSP nº 117/2004).

4. Constatada a incapacidade permanente, total ou parcial, do segurado, derivada de infecção, estado septicêmico ou embolia, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia de invalidez por acidente.

5. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 98/STJ.

6. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual.
(REsp 1.502.201/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015, grifos acrescentados)

No caso dos autos, estando o segurado acometido de doença profissional (LER/DORT), o que se distingue de acidente pessoal, descabe pretensão de cobertura com base na cláusula IPA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/11/2024